Tribunal: STF
Processo: Rcl 56664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 0095500-37.2004.5.06.0010. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada no Tema 660 da repercussão geral e afronta à Súmula Vinculante 10. 



    2. Na origem, trabalhadoras ajuizaram reclamação trabalhista visando ao reconhecimento do direito à migração dos cargos de Assistente de Obras e Serviços Urbanos para o de Engenheira, faixa I, do quadro de carreira da empresa demandada, com o percebimento das diferenças salariais pertinentes.  O pedido foi julgado procedente tão somente para reconhecer o direito às diferenças salariais decorrentes de desvio de função, deixando, assim, de determinar o reenquadramento funcional. Houve trânsito em julgado e o valor liquidado foi pago. Após o arquivamento dos autos, as trabalhadoras peticionaram na origem, afirmando que a empresa demandada não estava cumprindo despacho prolatado em execução, que dava maior extensão à coisa julgada. Constatado tal fato, e ainda diante da possibilidade de ter havido real descumprimento da coisa julgada, a juíza de origem declarou a nulidade parcial da execução, determinando a elaboração de novos cálculos (doc. 9). Foram opostos agravos de petição por exequentes e executada, que não lograram êxito:



    EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A manifestação desta Turma, em reexame da matéria, não pode se sobrepor ã decisão que, sendo soberana, fez coisa julgada e se tornou imutável, sendo vedada sua nova apreciação, por qualquer órgão da Justiça do Trabalho, por força do que dispõe o art. 836 da CLT, pois não se enquadra, a espécie, nas exceções previstas no citado dispositivo, quais sejam: os embargos do executado, fundados em nulidade de citação (art. 741, I), e a ação rescisória. Ademais, não é possível, na fase de execução, modificar os termos da sentença liquidanda. Inteligência do §1° do artigo 879 da Consolidação das Leis do Trabalho. Agravo de petição não provido. 



    3. Desse acórdão foram interpostos recursos de revista por ambas as partes, os quais tiveram trâmite por meio de agravo, que foi assim julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho: 



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. DELIMITAÇÃO JUSTIFICADA DE VALORES. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Ante a possível violação do artigo 5º, LV, da CF, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido. 



    II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI Nº 13.015/2014. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. DELIMITAÇÃO JUSTIFICADA DE VALORES. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Conforme delineado no acórdão regional, houve a apresentação dos valores juntamente com a peça recursal, bem como o atendimento dos demais pressupostos recursais. Porém, o TRT entendeu que mencionados valores deveriam se encontrar atualizados e, deste modo, não conheceu do agravo de petição. Todavia, a exigência de atualização constitui, na espécie, pressuposto recursal não previsto expressamente pela lei, o que ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



     III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS RECLAMANTES. Sobrestado o exame do agravo de instrumento em face da determinação de retorno dos autos por ocasião do provimento do recurso de revista da reclamada.



    4. Desse acórdão, a parte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e recurso extraordinário, que foi inadmitido pela ausência de repercussão geral, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF e ausência de prequestionamento do art. 97 da CF. Da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a parte opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    5. Nesse contexto, foi ajuizada a presente reclamação. A parte reclamante sustenta que o Tribunal a quo, ao prover recurso de revista da executada com base no princípio do devido processo legal, afastou a incidência do art. 897, 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    6. É o relatório. Decido. 



    7. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    8. Ainda que assim não fosse, não houve teratologia na incidência da tese firmada no Tema 660 da repercussão geral, segundo a qual “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ademais, incidem no caso também os efeitos do Tema 181, que preconiza “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    9. Também não socorre à parte reclamante a alegação de afronta à Súmula Vinculante 10.  



    10. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    11. Sobre o ponto extraio trecho pertinente do acórdão reclamado:



    Nos termos do art. 897, § 1º, da CLT, "O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente,as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença".



    Referido dispositivo legal exige, como pressuposto de admissibilidade do agravo de petição, a delimitação justificada das matérias e dos valores impugnados, porém sem a exigência de que os valores estejam atualizados até a data da interposição do recurso”.



    12. Como se vê, não houve afastamento ou esvaziamento do conteúdo do art. 897, § 1º, da CLT, mas mera interpretação do dispositivo, à luz das circunstâncias concretas. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de Justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 16 de dezembro de 2022  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator